Tribunal: TJMT
Processo: 0044127-97.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044127-97.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 074.491.941-04 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA CICERO DE SA FRANÇA - CPF: 688.829.041-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JB PROCOPIO CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 01.801.481/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM DESFAVOR DO MT-SAÚDE - DIREITO À SAÚDE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A RECUSA - ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA - PRECEDENTES TJ/MT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Apesar do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, por se tratar de empresa prestadora de serviço mediante remuneração descontada diretamente na folha de pagamento, se qualifica no conceito de fornecedora, enquanto que seus usuários são considerados consumidores.

“Encontra-se pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte o entendimento de que nas relações de consumo, as cláusulas limitativas de direito serão sempre interpretadas a favor do consumidor, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos”.
Precedente: N.U 0009106-31.2010.8.11.0041, MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 13/11/2019.

“
A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita
”. Precedente: Ag 152629/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016.

A autarquia é isenta de custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Assistência à saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – Mato Grosso Saúde
de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital conclusiva pela parcial procedência dos pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer no 44127-97.2012.811.0041 movida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em assistência a
Benedito Felix de Oliveira.

O Apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente a ação para ratificar a liminar concedida, no sentido de realizar a cirurgia oftalmológica e condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Alega que o
Mato Grosso Saúde
, é regulamentado por leis e decretos específicos, valendo-se da discricionariedade administrativa, de forma que não se submete à Agência Nacional de Saúde – ANS, bem como não presta os serviços de forma direta, e sim através de rede credenciada de hospitais, clínicas e profissionais médicos.

Outrossim, o Apelante assevera que a decisão deve ser reformada no que tange aos honorários advocatícios, tendo em vista que detém natureza de autarquia estadual, razão pela qual encontra-se impedido de adimplir honorários a teor da Súmula 421 do STJ.

Ademais, argumenta que enquanto integrante da administração pública indireta não está sujeito ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 39 da lei 6.830/1980.

Com essas considerações requer-se que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial (ID 2318431).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 2318511 a 2318563).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2608676).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020